Tribunal: TJDFT
Processo: 0730395-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. NÚMERO MÁXIMO DE VISITANTES. TEMPO DE DURAÇÃO DAS VISITAS. PROCEDIMENTOS DE BIOSSEGURANÇA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS CORPUS COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO NÃO AMEAÇADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Juiz da Execução detém, além da costumeira competência jurídica, atribuições de natureza administrativa, nos termos do art. 66 da LEP (Lei de Execução Penal).
2. Somente caberá Agravo em Execução contra decisões proferidas no âmbito da competência jurisdicional do Juiz da Execução. Precedentes.
3. In casu, a decisão ora combatida advém de um Pedido de Providências, isto é, sem vinculação a qualquer processo de execução concreto, tratando-se de questão meramente administrativa.
4. Deve ser indeferido pedido subsidiário de conhecimento do Agravo em Execução como Habeas Corpus Coletivo, tendo em vista que o remédio constitucional tem objetivo único de amparar a liberdade de locomoção física dos indivíduos, de modo que não se mostra adequado sua utilização para combater práticas que não se mostra ofensiva a este direito.
5. As Cortes Superiores têm jurisprudência no sentido de não conhecimento de Habeas Corpus contra questões relacionadas a direito de visitas dos apenados por não afetar diretamente sua liberdade de locomoção.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.